Tribunal: TJMT
Processo: 1001702-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001702-49.2021.8.11.0000 – Água Boa
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravados: Carmela Libera Pezzini e outro
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Carmela Libera Pezzini, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, determinando que a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, incida apenas sobre o valor apurado pela perícia judicial, deduzido o valor incontroverso levantado pelos exequentes, bem como autorizou o levantamento da quantia depositada em juízo, não sendo interposto recurso em que se confira efeito suspensivo.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, somente após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, onde fora indicado o valor incontroverso de R$ 160.393,54 (cento e sessenta mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos), e diante da grande discrepância com o valor pleiteado pelos exequentes, foi designado perito para apuração do valor devido, sendo necessário o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, com a condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso. Segue sustentando a inexistência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, já que esta tem cabimento apenas após a realização do cálculo final. Alega que manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, devendo ser concedida a antecipação recursal para evitar o levantamento de qualquer quantia pelo agravado.
É o relato do necessário.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que o presente está enquadrado no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A questão em discussão se mostra relevante, mormente pela necessidade de se verificar com maior profundidade o cálculo apresentado pelo perito, bem como pelo fato do d. magistrado ter deferido o levantamento do valor depositado em favor dos exequentes, caso não fosse interposto recurso em que se confira efeito suspensivo, restando evidente o perigo de dano.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão agravada, determinando ainda que não seja realizado qualquer ato até o julgamento do mérito do presente agravo.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator